Tribunal: TJES
Processo: 5005230-34.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005230-34.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIO LUIZ DA CRUZ
RECORRIDO: J J FRUTAS E TRANSPORTES LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5005230-34.2022.8.08.0012

EMBARGANTE: MÁRIO LUIZ DA CRUZ.

EMBARGADA: J.J. FRUTAS E TRANSPORTES EIRELI.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NA ANÁLISE DE TESE. EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO APENAS PARA ACLARAR O JULGADO.

VOTO

Trata-se de Embargo de Declaração oposto ao ID 6454817 por MÁRIO LUIZ DA CRUZ em face de acórdão proferido nestes autos ao ID 6408913, que negou provimento ao recurso do autor, ora embargante, mantendo a sentença que extinguira o cumprimento de sentença em razão da inércia do autor na indicação de bens à penhora.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: a embargante alega que o acórdão é omisso eis que não analisara de forma adequada os fundamentos trazidos em recurso, considerando que o juízo originário poderia ter realizado a pesquisa de ativos financeiros em nome do executado, e, ainda, que a parte recorrente encontrava-se desassistida processualmente, até então, desconhecendo a existência de mecanismo de pesquisa de bens, razão pela qual não soube dar prosseguimento ao feito, sendo sua inércia injustificada, não podendo ser motivo para extinção do feito, razão pela qual a sentença deve ser reformada a sentença, prosseguindo-se a execução através do sistema Sisbajud, na modalidade de teimosinha.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Não há como alterar o julgado, eis que o magistrado sentenciante, ao extinguir o feito, seguiu corretamente o que dispõe a legislação que rege o microssistema dos juizados especiais.

O legislador, ao estabelecer o microssistema dos juizados especiais, previu que a utilização do mesmo é facultativa, podendo a parte, inclusive, intentar demanda desassistido de advogado até o limite de vinte salários mínimos.

Dessa forma, o desconhecimento jurídico, nesse seara judicial, é completamente desconsiderado, ou seja, não traz qualquer consequência, eis que a parte optou por ajuizar a demanda sem constituir advogado.

No mesmo sentido, assim como na justiça comum, não pode o magistrado agir de ofício na inércia da parte que não indicara patrimônio a ser penhorado, ou, ainda, não pleiteara o uso de sistemas judiciais de busca de patrimônio, praticando atos em benefício de uma das partes, ou, ainda, ajudando-a, como pretende o ora embargante.

Dessa forma, não poderia o magistrado, em hipótese alguma, agir
contra legem
e praticar ilícitos processuais, mesmo em relação a parte que optou por não constituir advogado, eis que não compete ao magistrado interferir na sua esfera de vontade.

Portanto, o presente recurso comporta provimento, tão somente, para aclarar o óbvio, haja vista que as teses levantadas pela embargante em seu recurso inominado buscam uma proteção/privilégio não contidos em lei, razão pela qual o magistrado sentenciante agiu com acerto ao seguir fielmente o que diz a norma acerca do caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos opostos e DOU-LHE PROVIMENTO, tão somente, para aclarar o julgado, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)